Tribunal: TJMT
Processo: 1007882-67.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA – ACÓRDÃO – RECURSO INCABÍVEL – ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é exclusivamente cabível contra decisão monocrática do relator, sendo manifestamente incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado.
2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro insanável, que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso não conhecido.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007882-67.2021.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 21.346.829/0001-10 (AGRAVADO), CAROLINA MARIA GUIMARAES DE SA RIBEIRO REFATTI - CPF: 886.013.909-00 (ADVOGADO), JAMIR REFATTI - CPF: 745.047.119-15 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR WELTER - CPF: 018.011.419-08 (AGRAVANTE), LUANA MARA BRUN - CPF: 085.588.969-17 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA LORENCINI - CPF: 024.821.249-48 (ADVOGADO), AMANDA SPIRONELLO BOHNENBERGER - CPF: 102.682.229-75 (ADVOGADO), ADEMILSON ANTONIO DALMOLIN - CPF: 141.933.598-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO INTERNO – DECISÃO COLEGIADA – ACÓRDÃO – RECURSO INCABÍVEL – ART. 1.021 DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLI
CÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno, previsto no art. 1.021 do CPC, é exclusivamente cabível contra decisão monocrática do relator, sendo manifestamente incabível contra acórdão proferido por órgão colegiado.

2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada constitui erro grosseiro insanável, que impossibilita a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

3. Recurso não
conhecido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EVANDRO CESAR WELTER
contra
acórdão

que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
TERRA PREMIUM COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
, reformando a sentença para julgar improcedentes os embargos de
terceiro opostos
pelo ora agravante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta,
em síntese, que o
imóvel objeto da contenda foi adquirido pelo Sr. Daniel Portella de Lima de Clair Guerra e Mariza Guerra
Dalmolin
, em 08/09/2019, conforme contrato apresentado nos autos, em data ant
erior à propositura da execução.

Afirma que, posteriormente,
em 13/07/2021, adquiriu o imóvel do Sr. Daniel Portella de Lima, ocasião em que não havia qualquer
restrição averbada na matrícula.

Argumenta que, ainda
que o contrato original não tenha firma reconhecida,
o mesmo
não perde sua validade jurídica, sendo título executivo extrajudicia
l nos termos do art. 784 do CPC.

Ressalta que a
matrícula do imóvel (R-10-3.774) comprova que Ademilson
A
ntonio

D
almolin

e sua esposa Mariza Guerra
D
almolin

foram representados por Clair Guerra quando da transferência da propriedade, goza
ndo tal documento de fé pública.

Assevera que
alegação de inexistência da procuração não se sustenta, pois o registro na matrícula, dotado de fé
pública, supre essa necessidade e que o
depoimento do Sr. Daniel Portella de Lima confirma que a negociação ocorreu em 2019, tendo ele exercido a posse do
imóvel desde então, inclusive realizando dua
s safras de milho, sem oposição.

Salienta que a
giu com a devida diligência ao consultar a matrícula atualizada antes da aquisição, não havendo como ter conhecimento de exec
ução em trâmite em outro estado.

Por fim
, aponta q
ue a
parte embargada/agravada não providenciou qualquer averbação premonitória na matrícula para resguardar seus direitos, conforme faculta o art. 828 do CPC.

Requereu seja provido o recurso,
a fim de que seja mantida a sentença de mérito proferida nos autos originários (ID
.
155778870), a qual reconheceu a validade da negociação realizada pelo Embargante, afastando a má-fé e a
tentativa de fraude à execução.

A agravada apresentou c
ontrarrazões
(ID. 291910897)
,
alegando, preliminarmente,
a inadmissibilidade do recurso, haja vista que
a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada
.

No mérito, reitera
os argumentos trazidos na apelação
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O recurso não merece conhecimento.

Verifica-se que o agravante interpôs Agravo Interno contra acórdão proferido por esta Câmara em julgamento colegiado, o que configura erro grosseiro insanável.

Com efeito, o Agravo Interno encontra previsão no art. 1.021 do Código de Processo Civil, que dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se claramente que o Agravo Interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, tendo como finalidade submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado.

No presente caso, o inconformismo do agravante volta-se contra acórdão proferido pelo órgão colegiado desta 2a Câmara de Direito Privado, se
ndo manifestamente incabível o A
gravo Interno para tal finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça já p
acificou o entendimento de que
o agravo interno é recurso cabível contra decisão monocrática do relator e não contra acórdão de órgão colegiado, conforme clara dispo
sição do art. 1.021 do CPC/2015, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL .
ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. É manifestamente incabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada .
2. Por ser erro grosseiro a interposição de regimental contra acórdão, é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1916792 SC 2021/0188015-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/02/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO

INTERNO

CONTRA

ACÓRDÃO
DE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO
CONTRA
DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS
CONTRA
DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) –
ERRO

GROSSEIRO
– ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15,

o
agravo

interno
somente tem
cabimento

contra
decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado
contra
decisão colegiada.

2. Recurso não
conhecido.-

(N.U 1000407-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2025,
Publicado
no DJE 11/06/2025)

AGRAVOINTERNOINTERPOSTOCONTRAACÓRDÃOE RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENASCONTRADECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC, o agravo interno somente temcabimentocontradecisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejadocontradecisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição.

A interposição deagravointernocontradecisão proferida por colegiado constituierrogrosseiro, porquanto manifestamente inadmissível, o que atrai a incidência da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. (N.U 1004246-26.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

Impende ressaltar
que a interposição de recurso manifestamente incabível não pode ser relevada com base no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a configuração de erro grosseiro, que impossibilita a aplicação do referido princípio. Ademais, o prazo para interposição de eventual recurso adequado já se encontra exaurido.

Diante do exposto,
não conheço
do Agravo Interno, por ser manifestamente incabível contra decisão colegiada.

É
como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025